Tribunal: TJMT
Processo: 1063320-84.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063320-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VANDA MENDES BARBOSA - CPF: 975.225.701-15 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESCONTOS INDEVIDOS RECAÍDOS EM PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS EM PROVENTOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ausente a comprovação da regularidade dos descontos e da demonstração de ter adotado diligência para evitar a indevida apropriação de valores da conta do Reclamante, a recorrente responde pelos descontos indevidos. Assim, subsiste a responsabilidade objetiva solidária pelo evento danoso, conforme previsão do artigo 14 do CDC.

2.

Não há nos autos comprovação de que o consumidor tenha tido ciência inequívoca da contratação do respectivo clube.

3.

O artigo 42, Parágrafo único do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repetição do indébito.

4.

O mero desconto indevido, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em dano material suficiente para o retorno ao status quo ante.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência com o seguinte dispositivo:

“[...]

Pelo exposto
,
e por tudo o que mais dos autos

consta, PROPRONHO a rejeição da preliminar e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, bem como condenar as promovidas,
solidariamente,
a restituírem em dobro os valores descontados, no importe de R$ 399,96 (trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), a título de repetição do indébito já em dobro, com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e juros moratórios à razão da taxa referencial do SELIC, deduzido o Índice IPCA, nos termos do art. 406, §§1º e 3º, CC, desde a citação.

Proponho, ainda, como condenar as promovidas,
solidariamente,
a pagarem a parte promovente a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral
, devidamente atualizado pelo INPC a partir desta decisão (Súmula 362/STJ), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, até o dia anterior ao da vigência da Lei n° 14.905/2024, e a partir de então, a taxa correspondente ao resultado da subtração do IPCA da Selic (CC, art. 406, § 1° e (artigo 5º, II, da Lei n° 14.905/2024), nos termos do artigo 406, §1º do Código Civil.

OPINO, ainda, por determinar que as promovidas suspendam, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os descontos realizados indevidamente no na conta da parte promovente
,
sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do quantum.

Contrarrazões somente pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Preliminar Ilegitimidade Passiva.

Os artigos 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, determinam a solidariedade obrigacional.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL E MATERIAL.CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇAS ORIUNDAS DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA COBRANÇA.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR, ÔNUS QUE INCUMBIA A EMPRESA RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Não há se falar em carência de ação por ilegitimidade passiva da empresa Recorrente quandoesta procede aos descontos na conta corrente do consumidor, sem nenhuma conferência da origem do débito. Ademais, a presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

2. Caso em que o Recorrido sustenta a existência de descontos indevidos decorrente de seguro não contratado em seu benefício previdenciário, pleiteando pela restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

3. Diante da negativa do Recorrido em ter celebrado contrato de seguro com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a contratação dos seus serviços, a justificar o desconto lançado em seu benefício previdenciário.

4. Não havendo comprovação da regular contratação do seguro cobrado pela empresa Recorrente, têm-se como indevido o débito lançado no benefício previdenciário do consumidor.

5. Destarte, restando comprovado no feito a ocorrência de desconto indevido na proporção aproximada de 25% (vinte e cinco pontos percentuais) dos parcos recursos financeiros do Recorrido (extrato de conta corrente apontando o valor de R$ 627,66 – seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos) é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da empresa Recorrente na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

6. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do Recorrido.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que merece a devida minoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000051-38.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Ademais, no mesmo sentido segue o entendimento desta Turma Recursal em caso semelhante:

RECURSO INOMINADO -
ILEGITIMIDADE
PASSIVA AFASTADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
SERVIÇO
NÃO CONTRATADO - DESCONTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE FORMA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA - REDUÇÃO DO QUANTUM – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Afastada a ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A. por ser fornecedor e auferir lucro na relação de consumo. Assim, deve responder por eventual falha na prestação de serviço.
(N.U 1034377-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Rejeita-se, por conseguinte, a preliminar suscitada.

Mérito.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrente, haja vista as alegações de não contratação dos serviços.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação proposta por VANDA MENDES BARBOSA contra BANCO BRADESCO S/A e BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica, a repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados e o recebimento de indenização por dano moral.

A parte promovente informa que é aposentada e que sofreu dois descontos, no valor de R$ 99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos), nos meses de 08/2024 e 09/2024, descontos estes que jamais foram autorizados.

Por fim, a parte promovente pleiteia que cessem os descontos, que sejam restituídos em dobro os valores descontados e, ainda, a condenação das promovidas ao pagamento de indenização por danos morais.

[...]

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifica-se que a parte promovente comprovou a existência dos descontos por meio dos extratos sob ID 168350407.

No entanto, as promovidas não apresentaram o contrato assinado nem quaisquer documentos hábeis que comprovem a efetiva contratação, tampouco a legitimidade dos descontos realizados. Portanto, resta evidente a ausência de prova substancial quanto à existência do suposto contrato, o que compromete a justificativa para os descontos questionados.

Ademais, cumpre destacar que a parte promovida Binclub não apresentou contestação, o que implica em sua revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela parte promovente.

Inexistindo consentimento da parte promovente, não há contrato e, portanto, não há responsabilidade da mesma em relação aos descontos, não havendo se falar em regularidade ou em exercício regular de um direito das partes promovidas.

Portanto, não havendo provas da contratação, com juntada de contrato assinado, os descontos são indevidos, devendo ser indenizada moralmente.

Com efeito, diante da configuração de desconto indevido, sem sua autorização, a procedência da ação para imediata devolução dos valores de forma dobrada é medida que se impõe.

As promovidas, ao realizarem descontos indevidos, não apenas agiram de maneira irregular, mas também prejudicaram a parte promovente ao privá-la de recursos essenciais, caracterizados como verba de caráter alimentar. Isso configura uma obrigação de indenizar pelos danos causados. É fundamental que haja a responsabilização das promovidas para garantir a reparação dos prejuízos sofridos.

[...]”

Tal qual reconhecido na origem, embora a instituição defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

Portanto, caracterizado está o defeito do serviço, resultando na obrigação objetivares, respondendo pelos danos, independentemente da existência de culpa, ante a ausência de causas excludentes.

Assim, a parte consumidora faz jus ao reembolso, em dobro, dos valores cobrados indevidamente por serviço não contratado, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Cito julgado desta 2ª Turma Recursal no ponto que interessa:

“[...]4. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida (devidamente comprovados), nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. [...]” ((N.U 1025403-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Entretanto, relativo ao dano moral, no caso em tela, não há comprovação de depreciação emocional, sofrimento ou qualquer outro comportamento que ultrapasse os desconfortos do cotidiano.

Assim, o mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

A propósito, este é o entendimento desta e. Turma Recursal de Mato Grosso:

SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – BANCO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Desconto indevido por serviço de cartão de crédito consignado com RMC não contratado configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da parte reclamada. 2. Nos autos ficou comprovado que o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pela cobrança de um serviço não contratado, vejamos: “In casu, ao que tudo indica, a parte autora foi induzido a realizar empréstimo consignado em cartão de crédito, acreditando ter realizado empréstimo pessoal consignado, acarretando a cobrança de prestações indeterminadas. Desse modo, o desconto indeterminado de empréstimo realizado por meio de cartão de crédito em folha de pagamento configura o dano moral, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano”. (...) “Assim, constata-se a flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, que não se desincumbiu a contento de comprovar a licitude das cobranças, estando, pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do CDC”. 3. A parte recorrente (parte reclamada) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente pleiteia a redução da indenização por danos morais, conforme fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões. 4. Dano material comprovado pela parte reclamante, fazendo jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado de forma indevida e comprovadamente pago, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5.
Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o mero desconto indevido, por si só, não é fato gerador de dano moral. Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais.
6. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: RECURSO INOMINADO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONTRATO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO MATERIAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1006003-62.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023). 7. Sentença reformada apenas para afastar o dano moral. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença atacada e JULGAR improcedente somente o pedido de dano moral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 10. No mais mantenho a sentença atacada pelos próprios fundamentos exarados. 11. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95. 12. (N.U 1005308-08.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

RECURSO INOMINADO – BANCO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA (TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS) – ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESOLUÇÃO N. 3.910/2010/BACEN – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA E CIRCUNSCRITA AO PERÍODO DE INCIDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme Resolução n. 3.910/2010, editada pelo Banco Central, cabe a instituição bancária comprovar a efetiva e regular contratação do serviço ensejador dos descontos impugnados.

A ausência de prova da contratação expressa do serviço impõe a restituição dos valores e amolda ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Hipótese em que os extratos bancários juntados evidenciam os descontos sem a devida contratação, razão por que deve ser reformada a sentença para determinar a procedência do reembolso.

Cediço que a mera cobrança indevida, sem outro elemento que prove dano a personalidade do consumidor, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1031415-92.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Em face do exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para afastar a condenação em danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Por derradeiro, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025